Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-37.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-37.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: ADELSON DIAS COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
VICTOR MANGABEIRA CRUZ DOS SANTOS, RAFAEL FREITAS COSTA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COERENTES. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. GESTÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Macaúbas contra sentença da 2.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macaúbas que julgou procedente ação de cobrança movida por médicos contratados pela Administração, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes à remuneração por serviços prestados em dezembro de 2016, com base em contratos administrativos e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na distribuição do ônus da prova ao exigir do ente público a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores; e (ii) estabelecer se a atual gestão administrativa do Município pode ser responsabilizada por obrigações decorrentes de administração anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos, composta por contratos administrativos válidos e documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde, confirma a existência de vínculo jurídico e a prestação de serviços médicos pelos autores no período questionado.

As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a prestação dos serviços e a ausência de pagamento, reforçando a verossimilhança dos documentos apresentados.

O Município não apresentou qualquer prova de quitação da obrigação, como notas de empenho, ordens de pagamento ou comprovantes bancários, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme impõe o art. 373, II, do CPC.

A decisão de origem não promoveu redistribuição do ônus da prova, apenas reconheceu que o ente público não se desincumbiu de seu encargo legal.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo vedado auferir benefício decorrente de serviços efetivamente prestados sem a devida contraprestação.

A alternância de gestão administrativa não afasta a responsabilidade do ente público, que possui personalidade jurídica própria e responde integralmente pelas obrigações assumidas, independentemente da origem da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos administrativos válidos e documento oficial da Administração, aliados a prova testemunhal coerente, é suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços médicos.

Compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A mudança de gestão administrativa não exonera o Município da obrigação de pagar por serviços efetivamente prestados.

É vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública pela omissão no pagamento de serviços devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000041-37.2017.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelada ADELSON DIAS COSTA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.